Tribunal: TJSP
Processo: 1035301-02.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente de trânsito, a serviço da empregadora – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do benefício de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente de trânsito, a serviço da empregadora – Males na coluna – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário NB 31 / 603.126.077-1, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1035301-02.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JESIEL GONÇALVES DE CASTRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035301-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13.277
2
Remessa Necessária Cível no 1035301-02.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jesiel Gonçalves de Castro
Interessados: Instituto Nacional do Seguro Social Inss e VIAEV Eventos Ideias
e Soluções Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 13.277
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente de trânsito, a
serviço da empregadora – Males na coluna – Benefício
acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial
conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da última alta médica, cessação do
benefício de auxílio-doença previdenciário NB 31 /
603.126.077-1,
ressalvada
eventual
necessidade
de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação,
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente –
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame
necessário – Sem recurso das partes, provido em parte o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 112/114, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Jesiel Gonçalves de Castro para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Sem recursos voluntários (fls. 121), subiram os autos ao
Tribunal para o reexame necessário.
Observo que o autor juntou cópia de laudo pericial elaborado
em ação da Justiça do Trabalho (fls. 13/29).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035301-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13.277
3
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor, motorista (conforme cópia da CTPS, de
fls. 10), lança bases na alegação de que, exercendo sua função perante o empregador
mencionado na exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de
sequelas resultantes de acidente de trabalho ocorrido em 16/07/2012, oportunidade
em que sofreu acidente de trânsito em veículo e a serviço da empregadora, atingido
por um caminhão, sofrendo várias lesões, inclusive na coluna (“fratura na L1”, fls.
02), permanecendo sequelas, estando incapacitado para o trabalho, não podendo
mais desempenhar a sua função habitual que exercia, nem outra, ainda que de menor
nível de complexidade. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de
benefício acidentário, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, e demais
consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 104), sendo oportuno mencionar que o
segurado, após o acidente objeto do pedido, esteve em gozo em gozo de benefícios
de auxílios-doença acidentários (código 91), de 01/08/2012 a 19/02/2013, número
de benefício NB 91 / 552.575.013-5 (fls. 36, 82, 83, 84, 88), com diagnóstico de
“Fratura da coluna lombar e da pelve” (CID S 32, fls. 84, 85), e de 29/06/2013 a
30/07/2013, número de benefício NB 91 / 602.366.126-6 (fls. 35, 82, 85, 86, 88),
também com diagnóstico de “Fratura da coluna lombar e da pelve” (CID S 32, fls.
86), e de benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31), de 31/08/2013 a
14/02/2014, número de benefício NB 31 / 603.126.077-1 (fls. 34, 82, 86, 87, 88),
também com o mesmo diagnóstico de “Fratura da coluna lombar e da pelve” (CID
S 32, fls. 87).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 65/72), constatou
o experto, em exame físico da coluna, que o autor apresenta limitações de
movimentos, e que “Não se observa desvios de eixo cervical e lombar. Discreto
aumento da cifose dorsal. Não há contratura cervical e tem discreta contratura na
região da transição dorso lombar. Alega dor a palpação da região dorso lombar.
Limitação em grau mínimo do movimento lombares de flexão, grau médio das
rotações. Mostra cautela para assumir o decúbito dorsal e usa apoio dos membros
superiores. Força dos membros inferiores está preservada. Reflexos estão presentes
e normais. Manobra de Lasegue é negativa. Tem dor para ficar em apoio
monopodálico. Alega dor para ficar na ponta dos pés e apoiado sobre os
calcanhares. Atinge a posição de cócoras, com relato de dor. Não tem alteração da
marcha” (fls. 67/68).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito que a
incapacidade é “Parcial e permanente” (fls. 68, 70, 71), e que o autor está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035301-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13.277
4
incapacitado para a sua atividade habitual, “Sim. Apresenta restrições definitivas.
Não pode mais dirigir por tempo prolongado e nem fazer esforço” (fls. 68),
afirmando o experto que “A incapacidade atual deve se reconhecida desde o
encerramento do benefício” (fls. 68), e que “A incapacidade decorre da
consolidação do quadro, após encerrado o tratamento” (fls. 68), esclarecendo ainda
o experto que “As restrições e incapacidade definida são definitivas” (fls. 69).
Indagado o perito se “Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é
possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade
profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?” (fls. 69), respondeu o experto
que “Sim. Para atividades sem exigências sobre o eixo vertebral como sua atividade
atual de porteiro” (fls. 69), esclarecendo ainda o experto que o obreiro “Não pode
realizar tarefas com flexo rotações sistemáticas do tronco e nem carregar peso. Não
consegue permanência sentado por período prolongado”(fls. 70). Também em
resposta a quesito, esclareceu o perito que o nexo causal restou caracterizado (fls.
70, 71), e que as sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual “Sim, acidente típico, em deslocamento” (fls. 70). Ainda em
respostas a quesitos, esclareceu o perito que o autor “Tem limitação do arco de
movimentos lombares” (fls. 70), e que o obreiro está impedido de exercer a mesma
atividade, mas não para outra (fls. 70). Ao ser perguntado se “O autor está
totalmente incapacitado para o trabalho, precisa mudar de função, ou tem
necessidade de despender maior esforço para o exercício de função exercida
anteriormente?” (fls. 05), respondeu o perito que o obreiro “Está trabalhando em
função distinta. Readaptação adequada” (fls. 70), e não se tratando de invalidez
acidentária total e permanente (fls. 71).
Concluiu o perito pela existência de “Incapacidade parcial e
permanente. Nexo presente” (fls. 69).
Desse modo, asseverou o louvado, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas,
com incapacidade laborativa do autor para a atividade laboral então habitualmente
exercida, como motorista, fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária
vigente. O laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro, classificada
pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame etiológico com o
trabalho.
Entretanto, analisando o desfecho do exame pericial, bem se
vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor, esta
entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda
que de menor nível de complexidade, requisito essencial à concessão da
aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício
de qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da
capacidade laborativa do autor, sendo passível de readaptação em outra atividade,
como de fato ocorreu, uma vez que, segundo o perito, o obreiro não pode mais
exercer a função de motorista, mas foi readaptado, para a função atual de porteiro
(fls. 69, 70). Sua incapacidade, portanto, não é total, absoluta, podendo ser
readaptado e desempenhar outras funções, não sendo assim caso de aplicação do
artigo 42, que define a aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim do artigo 86

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035301-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13.277
5
da Lei 8.213/91, que trata do benefício de auxílio-acidente, considerando que o
déficit funcional é parcial, sendo a incapacidade do obreiro parcial e permanente.
Observo ainda que são irrelevantes as condições pessoais do autor para se aferir uma
incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho.
Também não é caso de se restabelecer ou conceder o
benefício de auxílio-doença, uma vez que já consolidadas as moléstias, observando
que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total e temporária para o
labor. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial da capacidade laborativa
implica na indenização acidentária, com o pagamento de auxílio-acidente.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional parcial e permanente, de rigor a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente por acidente do trabalho, como constou na r. sentença, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade
laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), boletim de ocorrência policial (fls.
37/40), e visto que admitido pelo perito e reconhecido pela própria autarquia, ao
conceder administrativamente os benefícios de auxílios-doença acidentários (fls.
35/36, 82/86, 88). De rigor observar que, apesar de constar cópia de laudo pericial
realizado em processo trabalhista (fls. 13/29), referida perícia não deve ser de todo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035301-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13.277
6
considerada, uma vez que realizada sem a participação e direito ao contraditório do
INSS. Entretanto, mencionada perícia, válida apenas como documento, também
confirmou a caracterização do nexo causal (fls. 27), além da CAT emitida pela
empregadora e dos benefícios de natureza acidentária concedidos pelo Instituto,
corroborando a conclusão do perito médico oficial, restando assim caracterizado o
nexo causal.
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte,
orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada à concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da cessação do último benefício de
auxílio-doença previdenciário NB 31 / 603.126.077-1, última alta médica (ocorrida
aos 14/02/2014 fls. 87, devendo assim fluir a partir de 15/02/2014), como constou
na r. sentença a fls. 113, quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do
obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente
administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos, sendo mantido o abono anual acessório obrigatório,
mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso
de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é
permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do
artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se
concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e
3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Somente após a cessação do último auxílio-doença, o quadro
se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei
no 8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035301-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13.277
7
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1035301-02.2018.8.26.0053 -Voto no 13.277
8
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator